Tribunal: TJES
Processo: 0000112-61.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-61.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO VIEIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VERSÃO AFASTADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando legítima defesa putativa e requerendo a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença, que condenou o apelante por homicídio qualificado, é manifestamente contrária às provas dos autos, a ponto de justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tribunal do Júri é soberano e só pode ser anulado quando se constatar, de forma inequívoca, que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

4. A tese de legítima defesa putativa não encontra amparo probatório suficiente, pois o réu surpreende a vítima desarmada, sentada ou agachada, desferindo múltiplos disparos letais sem indícios de agressão atual ou iminente.

5. Os depoimentos colhidos em sede policial e judicial, aliados à confissão do réu, sustentam a autoria, afastando a versão de excludente de ilicitude.

6. A divergência entre os depoimentos da testemunha ocular na fase policial e judicial não compromete a coerência do conjunto probatório, que se manteve convergente quanto à dinâmica dos fatos e à autoria.

7. Segundo a jurisprudência do STJ, não cabe à instância revisora substituir o juízo de valor dos jurados quando a versão acolhida encontra respaldo mínimo no acervo probatório, sob pena de violação à soberania do veredicto (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA; STJ, HC n. 504.089/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que exige a inexistência de qualquer suporte probatório à versão acolhida.

2. A excludente de legítima defesa putativa exige prova de erro escusável quanto à iminência da agressão e ao uso moderado dos meios necessários, o que não se configura quando a vítima é surpreendida desarmada.

3. A escolha dos jurados por uma das versões amparadas no conjunto probatório não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, HC n. 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020, DJe 12.05.2020; STF, Súmula 713.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS MAGNO VIEIRA BARBOSA
em face da Sentença (ID nº 13574748) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais,

no ID nº 13678934, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa putativa em razão do temor do acusado de ser assassinado pela vítima, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº 14017123, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 14051001).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS MAGNO VIEIRA BARBOSA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa putativa em razão do temor do acusado de ser assassinado pela vítima, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, as quais demonstram que o acusado agiu sob legítima defesa putativa, em razão do receio que possuía de ser assassinado pela vítima. Aduz, ainda, que as declarações da testemunha Maria dos Anjos dos Santos de Andrade são contraditórias, o que demonstra a fragilidade probatória.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 08 de fevereiro de 2023, por volta da 1h40min, no município de Alegre/ES, o acusado, munido de arma de fogo e com a intenção de matar, desferiu diversos disparos contra Welington Sérgio Lopes da Silva, conhecido como "Margozinho", seu padrasto, com quem mantinha desavenças anteriores. A vítima era conhecida na localidade por envolvimento em crimes patrimoniais, e o acusado alegava ter sido alvo de furto e ameaças por parte dela.

Relata, ainda, que na data dos fatos, ao encontrar a vítima na residência da Sra. Maria dos Anjos, o acusado efetuou cerca de cinco disparos, sem possibilitar qualquer chance de defesa ao ofendido. A vítima chegou a ser socorrida por populares, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois, conforme atestado em laudo cadavérico.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 187, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos das testemunhas na esfera policial e sob o crivo do contraditório, aliada à própria confissão do acusado.

A testemunha Maria dos Anjos dos Santos de Andrade, na fase inquisitorial, descreveu a dinâmica dos fatos, que ocorreram em seu imóvel e relatou ter sido Carlos Magno o autor dos disparos, conforme o depoimento a seguir reproduzido:

(...) Que presenciou quando CARLOS MAGNO atirou em WELINGTON; que o fato foi da seguinte maneira: a declarante estava em pé, na porta da cozinha, que da acesso a varanda, conversando com Welington; que este estava "de cócoras" (agachado); que Welington disse: "Eu sei que vou morrer! Não sei como, mas sei que vou morrer!"; que logo em seguida Carlos Magno chegou e gritou por DIN (PAULO SERGIO), esposo da declarante; que Din estava dentro de casa; que então, Welington olhou para Carlos Magno e este, sem dizer nenhuma palavra, começou a atirar em Welington; que acredita terem sido cerca de 03 (três) disparos; que havia outra pessoa com Carlos Magno, um rapaz de cor morena, mais escura, e cabelo liso; que, devido ao susto, não deu para observar mais características do comparsa de Carlos Magno; que não sabe quem seja esse outro rapaz e que nunca o havia visto antes, mas pode afirmar não ser o MARLONE; que, quando os tiros começaram a serem efetuados a declarante entrou para dentro de casa; que Welington não mora com a declarante, mas estava em sua casa, pois iria "sair cedo" para ir trabalhar com Din; que Welington mora com LUCIENE; que Luciene e mãe de Carlos Magno; que Welington e Carlos Magno "discutiam" muito, mas nunca presenciou uma discussão; que não sabe se Carlos Magno proferiu alguma ameaça contra Welington; que não sabe dizer se ele já fora preso antes; que, antes do momento do crime, Welington disse a declarante que "iria descer para irna rua"; que ele "desceu" por volta das 22:00h ou mais; que por volta da meia-noite retornou; que a declarante aguardou Welington voltar; que ele, ao chegar, "conversava sozinho"; que neste momento ela encontrava-se deitada, mas ao ouvir Welington, levantou-se; que Welington tem costume de ingerir bebida alcoólica; que acredita que ele estava bêbado; que é usuário de maconha também; que a luz da varanda estava apagada, mas a da cozinha acesa e que esta "clareia" tudo; que, após atirar em Welington, Carlos Magno e o rapaz que o acompanhava saíram correndo; que logo em seguida ouviu um barulho de "carro arrancando em disparada"; que não viu que veículo era, pois de sua casa não tem visão para a rua; que a declarante, após os disparos em Welington, foi até a casa de Luciene, amasia de Welington, e avisou-a sobre o ocorrido; que Luciene foi até a casa da declarante, acompanhada de sua filha SAMANTA; que foi Samanta quem ligou para o SAMU; que Welington "furtava muito"; que ele "panhava" as coisas dos outros; que o esposo da declarante já fora vítima dele; que não sabe dizer se, no momento da fuga, Carlos Magno estava baleado; que não sabe dizer com que arma Carlos Magno atirou; que, mesmo que tivesse visto a arma, não poderia identifica-la, pois "não conhece arma"; que Welington não disse palavra nenhuma após ser baleado, pois ele estava muito mal, "perdeu todo sangue". (fls. 35)

Contudo, na seara judicial, a testemunha Maria dos Anjos, demonstrando bastante nervosismo, apresentou depoimento diverso daquele prestado à autoridade policial, informando, em suma, que a vítima se encontrava do lado de fora da sua casa e, somente após ouvir os tiros, abriu a porta, negando que tenha visto o atirador, mas confirmou os demais termos das suas declarações em sede policial.

Por outro lado, a testemunha PC Luciano Nascimento Cassa, em juízo, declarou que foi ao local dos fatos para averiguar notícia de tentativa de homicídio e, lá chegando, confirmou o ocorrido, tendo a senhora, proprietária do imóvel, reconhecido o atirador e informado que a vítima estava sentada no corredor no momento dos disparos, tendo sido pega de surpresa, sem condições de se defender.

Já o policial civil Antônio Luiz de Paula Júnior, em sede judicial, noticiou que a vítima era conhecida pela prática de furtos na região e pelo envolvimento com drogas e mantinha um relacionamento com a mãe do réu e que o crime teve como motivação conflitos familiares e dívidas de drogas. Relatou que, no momento dos fatos, a vítima estava agachada na varanda e foi surpreendida pelos disparos do réu, que já chegou atirando. Acrescentou que, durante a fuga, o acusado acabou se ferindo acidentalmente com a própria arma. Afirmou que os ferimentos sofridos pela vítima foram graves e certamente causaram sua morte.

Da mesma forma, a testemunha Antonio Inacio da Cunha, igualmente sob o crivo do contraditório, relatou que o acusado residia em um imóvel de sua propriedade e que, embora não tenha presenciado o crime, foi acionado pelas irmãs do réu durante a noite para socorrê-lo, pois este havia sido atingido por um disparo na perna. Enquanto o conduzia ao pronto-socorro, o acusado relatou que havia ido chamar a atenção de seu padrasto, a vítima, por estar cometendo furtos na comunidade e usando drogas. Segundo o depoente, o réu contou que, ao ser confrontado, a vítima respondeu de forma agressiva, afirmando que já havia agredido ele e sua mãe anteriormente, e que faria o mesmo novamente. Diante disso, o acusado teria cometido o ato impulsivamente, referindo-se ao crime como “essa besteira toda”. Acrescentou, ainda, que o réu alegou que a arma caiu e acabou disparando acidentalmente contra a própria perna.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, afirmando que atirou de longe, após questionar a vítima sobre supostas ameaças de morte. Disse que efetuou três tiros e descartou a arma no mato. Alegou que possuía a arma por estar sendo ameaçado, tendo inclusive solicitado medida protetiva, sem sucesso. Relatou que a vítima, seu padrasto, era usuária de drogas, cometia furtos e o agredia desde a infância, além de já ter agredido sua mãe e irmãs. Afirmou que sofria com medo constante, que chegou a se automutilar em razão da depressão causada pelas violências vivenciadas, e que acredita necessitar de tratamento psicológico.

Quanto à tese defensiva de que o apelante agiu sob o pálio da legítima defesa, sabe-se que, para configuração da referida justificante, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No entanto, depreende-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do dispositivo legal supracitado, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso de meio moderado para repelir atual ou iminente agressão, o que não se observa no caso em comento, considerando os diversos disparos de arma de fogo, enquanto o ofendido foi pego de surpresa, sentado e desarmado.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à reprimenda arbitrada, inobstante não ter sido objeto recursal, analisando a dosimetria da pena, entendo que não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.